Tribunal: STF
Processo: ARE 1593734
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE NOVO PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DECORRENTE DE ADIMPLEMENTO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. SALDO RESIDUAL QUE SE ENQUADRA NO LIMITE DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 

    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.

    3. O Tribunal de origem manteve decisão monocrática que reconheceu a possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor para pagamento do saldo complementar. Ao assim decidir, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta CORTE, no sentido da desnecessidade de novo precatório para pagamento de diferença decorrente de adimplemento insuficiente, especialmente porque o saldo residual enquadra-se no limite do RPV.

    4. Agravo interno a que se nega provimento.